Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000476-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (AGRAVADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUSTÓDIA DIFERENCIADA. RAIO DE SEGURANÇA MÁXIMA. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXAURIMENTO DE PRAZO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou a retirada do apenado do raio 8 (setor de segurança máxima) da Penitenciária Central do Estado, ordenando seu retorno ao raio de convívio comum, em revogação à homologação provisória do colegiado que autorizara a permanência do agravado no referido setor pelo prazo de três meses. O apenado cumpre pena de 111 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão por múltiplas condenações, sendo identificado como uma das lideranças mais antigas e perigosas do Comando Vermelho em Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se subsiste interesse recursal para reforma de decisão que determinou a retirada de apenado do raio de segurança máxima, considerando o exaurimento do prazo de três meses estabelecido na decisão colegiada que autorizou provisoriamente sua permanência no setor diferenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão colegiada estabeleceu prazo determinado de três meses para a permanência do agravado no raio 8, condicionando-a à flexibilização das regras vigentes para assegurar o exercício de direitos fundamentais, tratando-se de autorização provisória e excepcional, limitada temporalmente, sem prorrogação automática.

4.

O exaurimento do prazo de três meses fixado na decisão colegiada implica no término da autorização judicial para a manutenção do agravado no raio 8, independentemente do cumprimento ou não da condicionante relativa à flexibilização das regras.

5.

A decisão agravada, proferida em 11/11/2025, antecipou a revogação da autorização em razão do inadimplemento da condicionante, mas o prazo estabelecido pelo colegiado já se exauriu naturalmente quando da interposição do recurso em 28/11/2025.

6.

O presente recurso encontra-se atrelado ao decurso do prazo de três meses estabelecido na decisão colegiada, tornando prejudicada a análise do mérito recursal quanto à manutenção da medida com base naquela autorização específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. O exaurimento do prazo estabelecido em decisão colegiada para permanência de apenado em setor de segurança máxima torna prejudicado o agravo em execução penal que busca a manutenção da custódia diferenciada com base naquela autorização específica. 2. O término da autorização judicial temporária para custódia diferenciada não impede que a administração penitenciária formule nova representação fundamentada, submetendo-a ao controle jurisdicional competente."

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n.o 12.792/2025, art. 6.o, §§1.o e 2.o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo em Execução Penal n.o 1020641-38.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

TOLEACIL NATALINO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO.

SR.

DES. GILBERTO

GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
determinou a retirada do apenado TOLEACIL NATALINO DA COSTA do raio 8
(setor de segurança máxima) da Penitenciária Central do Estado (PCE), ordenando seu retorno ao raio de convívio comum,
em revogação à homologação provisória do colegiado
, que autorizava a permanência do reeducando no referido setor de segurança máxima, pelo prazo de 3 (três) meses
.

O Ministério Público, em suas razões recursais de ID 340367355, sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o raio 8 não se confunde com o Regime Disciplinar Diferenciado, tratando-se de medida de gestão prisional amparada pela Lei Estadual n.o 12.792/2025, cuja constitucionalidade e convencionalidade foram reconhecidas por este Tribunal de Justiça no Agravo em Execução Penal n.o 1020641-38.2025.8.11.0000.

Acresce, o recorrente, que poucos dias após o retorno do agravado e de outras lideranças ao convívio comum, o Núcleo de Inteligência da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária constatou imediata mobilização dos presos para práticas ilícitas internas, como movimentação de celulares e início de escavação para possível fuga, conforme demonstrado no Relatório Técnico n.o 17/2025/SAI/SEJUSMT e nas imagens anexadas aos autos.

Evidencia ser o agravado uma das lideranças mais antigas e perigosas do Comando Vermelho em Mato Grosso, tendo ocupado funções de articulação estratégica e de sustentação financeira da organização criminosa, com histórico de envolvimento direto em homicídios dentro de unidades prisionais, tentativas de fuga e coordenação de ações criminosas mesmo durante o cumprimento da pena.

Diante desses fundamentos, conclui que a permanência do agravado no convívio comum representa risco concreto à ordem e à segurança do estabelecimento prisional, bem como à segurança pública, uma vez que as lideranças mantêm capacidade de comando criminoso a partir do cárcere, especialmente mediante o uso de aparelhos celulares, razão pela qual invoca o princípio da proteção deficiente, sustentando que a decisão agravada aplicou o garantismo negativo de forma desproporcional, deixando a sociedade desprotegida frente à atuação das lideranças do Comando Vermelho.

Ao final, requer o
provimento
do presente agravo em execução a fim de que seja reformada a decisão recorrida para
determinar
que o agravado
TOLEACIL NATALINO DA COSTA

permaneça na ala denominada de segurança máxima (raio 8)
da
Penitenciária Central do Estado (PCE)
.

Sobrevindas as contrarrazões defensivas de ID 340367366, pugnou-se pelo desprovimento do recurso, sob o viés de que a decisão agravada está fundamentada e que o prazo de três meses de permanência no raio 8 (setor de segurança máxima) da Penitenciária Central do Estado (PCE), determinado originariamente pelo colegiado (antes da r. decisão agravada), já se encontra expirado, havendo perda do objeto do recurso.

Em sede de juízo de retratação, a r. decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 340367367).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 343755350, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo
provimento

do agravo ministerial
, sustentando a legalidade da custódia diferenciada e a inexistência de equiparação automática entre o Raio de Segurança Máxima e o Regime Disciplinar Diferenciado, bem como a necessidade da medida diante das circunstâncias concretas relacionadas à conduta e à periculosidade do apenado.

Registra-se, por oportuno, que e
m 12/12/2025, este Relator, nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.o 1043550-74.2025.8.11.0000, deferiu pedido liminar formulado pelo Ministério Público Estadual,
concedendo

efeito suspensivo
ao presente agravo em execução, ao que determinou a manutenção do agravado no raio 8 da Penitenciária Central do Estado até o julgamento deste recurso principal.

É

o

relatório.

Inclua-se o feito e
m
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PREJUDICIALIDADE
DO AGRAVO

EXMO.

SR.

DES. GILBERTO

GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso interposto é tempestivo (Certidão de ID 340367361), adequado à espécie e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O agravado cumpre pena privativa de liberdade no montante total de
111 (cento e onze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em razão de
oito guias de execução penal
, decorrentes de condenações pelos crimes de roubo (cinco vezes), latrocínio (três vezes), associação criminosa, resistência, sequestro e cárcere privado, homicídio simples, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Conforme documentado nos autos, no decorrer do ano de 2025, a Secretaria de Estado de Justiça passou a aplicar a Lei Estadual n.o 12.792/2025, que prevê a separação das lideranças do Comando Vermelho da massa carcerária comum, alocando-as no raio 8 da PCE.

Em decisão colegiada, juntada em 20/10/2025 na sequência 308.1 do Processo de Execução Penal n.o 2000732-71.2019.8.11.042, houve
homologação provisória

da medida administrativa,

autorizando a permanência do agravado no raio 8
por 03 (três) meses
, condicionando-a à flexibilização das regras vigentes, de modo a assegurar todos os direitos dos presos em convívio comum, inclusive visita íntima.

Posteriormente, na sequência 330.1, de igual modo do Processo de Execução Penal n.o 2000732-71.2019.8.11.042, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, revogando a autorização de permanência do apenado no raio 8, sob o fundamento de que a Secretaria de Estado de Justiça não cumpriu a condicionante imposta na decisão anterior, qual seja, a flexibilização das regras para garantir os direitos fundamentais do custodiado, especialmente o direito à visita íntima, cuja impossibilidade foi reconhecida pela própria SEJUS em razão da arquitetura do setor e dos protocolos de segurança.

Nesse cenário, impõe-se examinar a questão suscitada pela defesa em suas contrarrazões, relativa à
prejudicialidade decorrente do exaurimento do prazo de três meses estabelecido na decisão colegiada
que homologou provisoriamente a permanência do agravado no raio 8 da PCE.

Conforme alhures mencionado, por meio da decisão colegiada registrada no item 308.1 em outubro de 2025, foi

autorizada a permanência do agravado no raio de segurança máxima pelo prazo de três meses. A defesa alega que tal prazo expirou, o que acarretaria a perda do objeto do presente recurso.

A alegação defensiva merece acolhida.

Com efeito, a decisão colegiada estabeleceu prazo determinado para a permanência do agravado no raio 8, condicionando-a à flexibilização das regras vigentes para assegurar o exercício de direitos fundamentais. Tratou-se de autorização provisória e excepcional, limitada temporalmente, sem prorrogação automática.

O exaurimento do prazo de três meses fixado na decisão colegiada implica no término da autorização judicial para a manutenção do agravado no raio 8, independentemente do cumprimento ou não da condicionante relativa à flexibilização das regras.

A decisão agravada, proferida em 11/11/2025, acabou por antecipar a revogação da autorização em razão do inadimplemento da condicionante, mas o prazo estabelecido pelo colegiado já se exauriu naturalmente.

Nesse contexto, o presente recurso, interposto em 28/11/2025 (ID 340367355), não obstante buscar a reforma da decisão que determinou a retirada do agravado do raio 8,

encontra-se atrelado ao decurso do prazo de três meses estabelecido na decisão colegiada, por meio da qual houve a autorização judicial de sua permanência no setor de segurança máxima, tornando prejudicada a análise do mérito recursal quanto à manutenção da medida com base naquela autorização específica.

Desse modo, mesmo tendo este Relator deferido, em 12/12/2025, o pedido liminar nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.o 1043550-74.2025.8.11.0000, concedendo efeito suspensivo ao presente agravo em execução e determinando a manutenção do agravado no raio 8 até o julgamento deste, tal decisão teve natureza cautelar e provisória, destinada a preservar o resultado útil do recurso enquanto pendente de julgamento, mormente porque se tratava de período que antecedia o final do ano, quando sabidamente se acalora o ambiente carcerário,
exigindo redobrada atenção do Estado na gestão da segurança e da ordem intramuros.

Assim,
reconhece-se que o presente recurso se encontra prejudicado
pelo exaurimento do prazo de três meses fixado na decisão colegiada que autorizou provisoriamente a permanência do agravado no raio 8 da Penitenciária Central do Estado e,
com o julgamento do presente agravo em execução também cessam automaticamente os efeitos da decisão liminar proferida na cautelar correlata
.

Logo, com a publicação do presente acórdão, o agravado deverá ser transferido para o raio de convívio comum, compatível com seu regime de cumprimento de pena, ressalvada a possibilidade de a Secretaria de Estado de Justiça formular nova representação administrativa fundamentada, nos termos da Lei Estadual n.o 12.792/2025, submetendo-a ao controle jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ante o exaurimento do prazo de três meses estabelecido na decisão colegiada que autorizou a permanência provisória do apenado
TOLEACIL NATALINO DA COSTA
no raio de Segurança Máxima (raio 8) da Penitenciária Central do Estado.

Declaro cessados, com a publicação do presente acórdão, os efeitos da decisão liminar proferida em 12/12/2025, nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.o 1043550-74.2025.8.11.0000
, determinando, por corolário, que o agravado seja transferido para raio de convívio comum, compatível com seu regime de cumprimento de pena.

Consigno que o exaurimento do prazo da autorização colegiada não impede que a Secretaria de Estado de Justiça, verificando a persistência ou o surgimento de novas situações que justifiquem a custódia diferenciada, formule nova representação administrativa fundamentada, nos termos da Lei Estadual n. 12.792/2025, submetendo-a ao controle jurisdicional previsto nos parágrafos 1.o e 2.o do artigo 6.o da referida norma.

Dê-se conhecimento do inteiro teor deste acórdão ao douto Juízo da Execução Penal para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026